Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE NÃO SER FILHO BIOLÓGICO OU SOCIOAFETIVO DO ALIMENTADO. TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURIDIÇÃO. VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. A parte agravante apresenta a tese de não ser filho biológico ou socioafetivo do alimentando, que foi casado com sua genitora. Todavia, a questão representa, em última análise, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, matéria que não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição.
2. Na hipótese, há, desde já, clara necessidade de incursão probatória para identificação adequada do valor devido, a título de prestação alimentícia. Contudo, de fato, assiste razão à parte agravante quando afirma a necessidade de correto dimensionamento das despesas apresentadas pelo curador na petição inicial. Declara que, na residência do agravado, residem também o curador e sua esposa, que exercem atividade profissional remunerada.
3. Diante da existência de outros devedores com aparente capacidade financeira, é necessário reavaliar o valor estabelecido, ajustando-se à estrita necessidade alegada na petição inicial.
4. A parte agravante comprovou que o alimentando possui considerável patrimônio imobiliário. Os documentos que instruem o recurso demonstram a existência de pelo menos cinco imóveis na titularidade do genitor (no agravo de instrumento, declara-se que o agravado é proprietário de nove bens imóveis), cujo produto da alienação ou locação pode ser utilizado para custeio das despesas, a ser objeto de apuração por ocasião da instrução processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.